Tribunal: TJPA
Processo: 0000599-13.2007.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000599-13.2007.8.14.0006

APELANTE: JOSE RAMALHO BRINGEL, MARIA DA CONCEICAO MARQUES BRINGEL

APELADO: NILZANE DA COSTA GALVAO, ANTONIO BRANDAO, RAIMUNDO EVERSON OLIVEIRA DE SOUSA, BENEDITO MOISES NEVES DA SILVA, WALLACE CORREA DE AMARAL, VALDILENA NEVES DA SILVA, NELCINEI GALVAO MELO, RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO, FABIO ROGERIO DA COSTA SOUZA, FRANCISCO LUIS OLIVEIRA SILVA, MARCOS ANDRE DA SILVA, MARIA AMELIA CORREA DE AMARAL, MARINETE FONSECA DA COSTA IPIRANGA, MARCELO KLEITON PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL . ALEGAÇÃO DE OMISSSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. POSSE REQUERIDA COM FUNDAMENTO EM PROPRIEDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0000599-13.2007.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO

EMBARGANTE

: JOSÉ RAMALHO BRINGEL E OUTROS
( Adv.
MARCIO DE FARIAS FIGUEIRA OAB/PA 16489-A E PRISCILA RAMALHO DAMASCENO OAB/PA21481-A)

EMBARGADO

:
NILZANE DA COSTA GALVÃO

E OUTROS

(
Adv. OSCAR MIRANDA DE OLIVEIRA

OAB/PAA7404-A

E

PETERSON MELO DA CRUZ OAB/PA18841-A)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
JOSÉ RAMALHO BRINGEL E MARIA DA CONCEICAO MARQUES BRINGEL
, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação.

Em suas razões (PJeID 16438816), o embargante alega a existência de omissão e contradição no decisum embargado. Afirma que a contradição estaria no fato de que a decisão embargada entendeu que o objeto da demanda discutia sobre direito de propriedade e não tinha relação com a posse.

Sustenta que houve omissão em razão das teses alegadas,

não terem sido apreciadas.

Não foram oferecidas contrarrazões recursais (PJe ID 16659000)

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 30 de novembro de 2023.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Na hipótese, verifica-se que o embargante não demonstrou a existência dos requisitos legais, previstos no art. 561 do CPC/16, para a reintegração da posse. A efetiva posse do bem não restou comprovada, uma vez que o embargante limitou-se a apresentar apenas documentos relativos à propriedade do bem, mostrando-se insuficiente para demonstrar a plausibilidade do direito pretendido.

Com efeito, a recuperação da posse com fundamento no direito de propriedade, não se confunde com a reintegração de posse, nesta última, deve haver o efetivo exercício exteriorizado

da posse sobre a coisa, demonstrado por documentos, testemunhos e práticas como a realização de benfeitorias e ainda a comprovação do esbulho, que teve o bem retirado do seu poder de forma violenta.

Logo, escorreita e clara,

a decisão monocrática embargada, ao entender que a ação de reintegração de posse é via inadequada, para se recuperar direitos decorrentes do direito de propriedade.

A posse não restou efetivamente comprovada, posto que o embargante não trouxe aos autos documentos que evidenciem

a

ocupação efetiva e contínua do bem, como também seu uso. Como

conta de prestação de serviços, água, luz, em seu nome ou ainda fotos do imóvel, bem como das benfeitorias realizadas neste.

Nessa linha de entendimento, colaciono julgados deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, AFASTADA – MÉRITO -
DEMANDA POSSESSÓRIA EM QUE NÃO SE DISCUTE PROPRIEDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA POSSE
–
PROVAS DOCUMENTAIS RELATIVAS A PROPRIEDADE DO BEM
–
IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM TESE DE DEFESA DO REQUERIDO/APELADO
– EXERCÍCIO DA POSSE PELO APELADO – UTILIZAÇÃO DO BEM PARA MORADIA E PLANTAÇÃO DE AÇAÍ – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS
PELO AUTOR/APELANTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800346-14.2020.8.14.0013 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/09/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SOBRE A ALEGADA POSSE. ÔNUS DA PROVA
DE INCUMBÊNCIA DA AUTORA.
NÃO EXERCÍCIO DA POSSE.
INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 – Erro material em despacho que é incapaz de gerar a sua nulidade e a dos atos posteriores, se enquadrando o caso na hipótese de julgamento antecipado da lide por não terem as partes indicado provas a produzir. Preliminar de nulidade processual rejeitada
.2 – Tratando-se de pedido de reintegração de posse, caberia à autora comprovar que se encontrava na efetiva posse do imóvel e que esta foi esbulhada pela ré, indicando, inclusive a data em que o esbulho teria ocorrido. A alegação de posse como simples decorrência do direito de propriedade não atende aos requisitos estipulados para o exercício da ação de reintegração de posse, especialmente quando a defesa não tem como base o domínio
. Precedentes. 3
– Hipótese dos autos em que a apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na comprovação da posse do imóvel objeto da demanda, sendo que tal ônus lhe competia
. 4 – Manutenção da sentença de improcedência que se impõe. 5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000195-48.2010.8.14.0008 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/08/2019 )

Aponta ainda, o embargante a existência de omissão no julgado.

Seguindo a esteira do raciocínio adotado na decisão embargada, não reconheço a ocorrência de omissão, posto que a análise dos

pleitos referentes ao reconhecimento do esbulho, bem como a perda da posse deste decorrente, não se mostra apropriada, ante a não comprovação da posse anterior.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS -
POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -- ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO -
Na ação possessória incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, a posse anterior, o esbulho e sua data, bem como a perda da posse para a parte requerida, nos termos do artigo 561 do CPC - Deixando de comprovar a posse anterior, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial
- Recurso não provido. Sentença mantida.

(TJ-MG - AC: 10000212067409001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

Ante o exposto, conheço e rejeitos os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/01/2024